Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0712144-75.2019.8.07.0018 DESPACHO Considerando os termos do art. 10, do CPC, e do art. 296, caput, do RITJDFT, ao apelante, para manifestação sobre o pedido de incidente de assunção de competência após as razões recursais outrora apresentadas. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator